Tribunal: TJMT
Processo: 1048131-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048131-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO DA COSTA LIMA PAZETO - CPF: 007.597.461-41 (RECORRIDO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUILHERME ROSA GONCALVES - CNPJ: 20.320.497/0001-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1048131-71.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

JULIANO DA COSTA LIMA PAZETO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como Réu na ação em apreço, em que se busca declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por

JULIANO DA COSTA LIMA PAZETO em desfavor de

BANCO BRADESCO S/A e GUILHERME ROSA GONÇALVES – ME para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou o protesto indevido do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR, de forma solidária,
as Requeridas ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra o julgado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista se tratar de título apresentado em protesto por endosso-mandato. Pugna pela reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente, ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A preliminar de ilegitimidade passiva impende ser acolhida.

Pela documentação acostada pelo próprio Autor, verifica-se que a apresentação do título para protesto se deu por endosso-mandato.

Vejamos:

Pela leitura dos autos, não se verifica que o banco tenha agido de modo diverso dos poderes que lhe foram concedidos através do endosso-mandato, mostrando-se como parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em apreço.

Neste sentido, é o entendimento do STJ sobre o tema, entendimento este já pacificado, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DECISAO CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 1.127.336/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe de 13/5/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO
. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO.
CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEMACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇOPRESTADO.

1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto.

2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO

Diante disso
deve-se concluir que o banco é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, reconhecer a ilegitimidade passiva da parte
BANCO BRADESCO
, nos moldes do artigo 485, VI do CPC/2015, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022